Tribunal: TJDFT
Processo: 0743496-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743496-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA VIANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em petição juntada no ID 65832759, a parte agravante informa sobre a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998, do Código de Processo Civil, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no citado dispositivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,1 e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator